Tribunal: TJES
Processo: 5007515-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007515-31.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTELO
AGRAVADO: FRANCISCO VALANI DA CRUZ e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007515-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CASTELO

AGRAVADOS:
FRANCISCO VALANI DA CRUZ e ABÍLIO CORREA DE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 136/2025. IPCA E JUROS DE 2% A.A. LIMITADOS PELA SELIC. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEDUÇÃO DE PERÍODO DE LICENÇA ELEITORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Castelo contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice unificado, reconhecer a prescrição quinquenal, limitar a reparação ao período posterior a 24/06/2003 e autorizar a dedução de períodos de licença eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o índice aplicável de correção monetária e juros de mora diante da superveniência da EC nº 136/2025; (ii) estabelecer se são válidas as deduções relativas à prescrição quinquenal e aos períodos de licença eleitoral, ainda que não expressamente consignadas no dispositivo da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superveniência da EC nº 136/2025 impõe aplicação imediata aos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública.

O novo regime constitucional determina a aplicação do IPCA para correção monetária e juros simples de 2% ao ano a partir da citação, vedando cumulações incompatíveis.

O montante atualizado deve observar o teto correspondente à variação da taxa SELIC no mesmo período, conforme previsão constitucional expressa.

A existência de marcos iniciais distintos no título executivo exige a observância separada da correção monetária e dos juros, nos termos fixados na decisão cognitiva.

A interpretação da coisa julgada deve ser lógico-sistemática, de modo que fundamentos com carga decisória integram o título executivo, ainda que não reproduzidos literalmente no dispositivo.

A exclusão de períodos reconhecidos como indevidos na fase de conhecimento evita enriquecimento sem causa na execução.

A prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública incide nos termos do Decreto nº 20.910/1932, legitimando a limitação temporal da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A superveniência da EC nº 136/2025 impõe a aplicação imediata do IPCA para correção monetária e juros de 2% ao ano, limitados pela taxa SELIC. 2. A interpretação da coisa julgada deve considerar a fundamentação com conteúdo decisório como parte integrante do título executivo. 3. A prescrição quinquenal e a exclusão de períodos de licença reconhecidos na fase cognitiva devem ser observadas na execução.

Dispositivos relevantes citados
: EC nº 113/2021, art. 3º (com redação da EC nº 136/2025); CPC, art. 489; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007515-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CASTELO

AGRAVADOS:
FRANCISCO VALANI DA CRUZ e ABÍLIO CORREA DE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTELO contra decisão (ID 64606954) em autos do Cumprimento de Sentença, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por ABÍLIO CORRÊA DE LIMA e FRANCISCO VALANI DA CRUZ para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice unificado, a dedução de períodos de licença eleitoral do servidor Francisco Valani e o reconhecimento da prescrição quinquenal, limitando a obrigação de reparação ao período posterior a 24/06/2003.

O Município alega a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC em razão dos marcos iniciais distintos fixados no título para juros e correção, sustentando ainda que as deduções por prescrição ou licença não constavam expressamente no dispositivo da sentença exequenda. Em contrapartida, os agravados defendem a manutenção do julgado sob o argumento de que os consectários legais são matéria de ordem pública e o título judicial deve sofrer interpretação lógico-sistemática, tendo o recurso sido redistribuído à 4ª Câmara Cível por prevenção após trâmite inicial perante a 2ª Câmara Cível.

O recurso é próprio e tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo legal, considerando-se o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública. Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E A SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 136/2025

A principal controvérsia reside nos índices de correção monetária e juros. A decisão agravada determinou a aplicação da taxa SELIC. Todavia, sobreveio a Emenda Constitucional nº 136, de 2025, que alterou o art. 3º da EC nº 113/2021, estabelecendo novo regime para débitos da Fazenda Pública:

Art. 3º Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

§ 1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)

Considerando a natureza de ordem pública dos consectários legais, a nova regra constitucional possui aplicação imediata. No caso presente, o título executivo fixou marcos iniciais distintos: correção desde o pagamento e juros desde a citação. Assim, a atualização deve observar o IPCA para a correção monetária e, a partir da citação, o acréscimo de juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), limitando-se o montante final à variação da taxa SELIC do período, conforme o § 1º acima transcrito.

DA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA E DA COISA JULGADA

O Agravante questiona as deduções de períodos de licença e prescrição por ausência no dispositivo da sentença. O Código de Processo Civil define os requisitos da sentença:

Art. 489. São requisitos essenciais da sentença:

(...)

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

Contudo, a interpretação da coisa julgada deve ser lógico-sistemática. Se a fundamentação acolheu a prescrição e as licenças eleitorais com força decisória, tais pontos integram o título executivo. A execução de valores que o próprio juízo de conhecimento declarou indevidos geraria enriquecimento sem causa. Sobre a prescrição, o Decreto nº 20.910/1932 dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Portanto, a limitação da reparação ao período posterior a 24/06/2003 (vinte e quatro de junho de dois mil e três) deve ser mantida, pois reflete o reconhecimento da prescrição quinquenal já operada na fase cognitiva, preservando-se a fidelidade ao título judicial interpretado em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para adequar os critérios de juros e correção à EC nº 136/2025. Determino a aplicação do IPCA para correção monetária e juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano) a partir da citação, respeitando-se o teto da variação da taxa SELIC no período. Ficam mantidas as demais determinações de dedução por prescrição e afastamento eleitoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.